Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731472-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISA TAVARES RIOS PARDIN AGRAVADO: RENATA REBELO FRISSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAISA TAVARES RIOS PARDIM contra decisão proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0727626-07.2025.8.07.0001 ajuizado por RENATA REBELO FRISSO em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora